Tribunal: TJPA
Processo: 0825428-08.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0825428-08.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MIGUEL SOUZA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0825428-08.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): MIGUEL SOUZA CASTRO

ADVOGADO(AS): DEFENSOR PÚBLICO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MAL INJUSTO E GRAVE. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. ART. 41 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida contra MIGUEL SOUZA CASTRO, especificamente quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal.

2.

A denúncia foi recebida quanto à contravenção penal de vias de fato e ao crime de violência psicológica, mas rejeitada em relação ao delito de ameaça, sob o fundamento de ausência de descrição específica do mal injusto e grave supostamente prometido à vítima.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.

A questão em discussão consiste em definir se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal quanto ao crime de ameaça, ou se é inepta por ausência de descrição mínima da conduta típica, especialmente do mal injusto e grave prometido à vítima.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

A denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, permitindo ao acusado compreender os limites da imputação e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

5.

O crime de ameaça, embora seja delito formal e possa ser praticado por palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, exige a descrição de promessa de mal injusto e grave, ainda que não verbalizada expressamente.

6.

No caso concreto, a peça acusatória narra que o recorrido teria surpreendido a vítima pelas costas empunhando um pedaço de ferro e a agredido, conduta já imputada sob a rubrica de vias de fato.

7.

Para a cumulação com o crime de ameaça, seria necessária a descrição de conduta autônoma apta a caracterizar a promessa de mal futuro, distinta da agressão imediata já denunciada.

8.

A referência genérica a “agressões verbais e psicológicas reiteradas”, “termos humilhantes” ou histórico de violência doméstica não supre a exigência de descrição mínima do conteúdo da ameaça, tampouco especifica o mal injusto e grave supostamente prometido.

9.

A imputação vaga impede o exercício pleno da defesa e viola o art. 41 do Código de Processo Penal, justificando a manutenção da rejeição parcial da denúncia quanto ao crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal.

10.

A rejeição da denúncia em relação ao delito de ameaça não impede o prosseguimento da ação penal quanto aos demais fatos regularmente descritos, relativos à contravenção de vias de fato e ao crime de violência psicológica.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“É inepta a denúncia quanto ao crime de ameaça quando não descreve minimamente o mal injusto e grave supostamente prometido à vítima, limitando-se a referências genéricas a agressões verbais, psicológicas ou histórico de violência doméstica, sobretudo quando a conduta concreta narrada já constitui objeto de imputação autônoma por vias de fato.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, § 1º, e 147-B; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 83.844/MG; STJ, RHC nº 225.086/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0825428-08.2024.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): MIGUEL SOUZA CASTRO

ADVOGADO(AS): DEFENSOR PÚBLICO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de
MIGUEL SOUZA CASTRO
, especificamente quanto ao crime de ameaça (art. 147, §1º, do Código Penal), mantendo o recebimento em relação à contravenção de vias de fato (art. 21, “caput”, do Código Repressivo) e ao crime de violência psicológica (art. 147-B, do Código Penal).

Narra a peça inicial acusatória que dia 19/10/2024, por volta das 21:00 horas, no Bairro Jurunas em Belém, o recorrido Miguel Souza Castro desferiu agressões físicas contra a ofendida Lídia Maria Bandeira Carvalho, utilizando um pedaço de ferro como instrumento. O ataque, perpetrado mediante surpresa, foi mitigado pelo alerta do neto da vítima, permitindo que esta tentasse se defender com o auxílio de uma cadeira, embora tenha sofrido lesões na mão direita, devidamente registradas em atestado preliminar. Na ocasião, o agressor ainda a subjugou fisicamente, expondo sua nudez antes que ela lograsse êxito em evadir-se para a residência de sua genitora, sendo certo que tais fatos inserem-se em um histórico de violência doméstica e familiar que perdura por trinta anos, caracterizado por reiteradas ofensas verbais e psicológicas, o que fundamenta o presente requerimento de medidas protetivas de urgência para salvaguardar a integridade da vítima e de seu núcleo familiar.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta em síntese, que a peça acusatória descreveu de forma satisfatória a conduta intimidatória, ressaltando que o ato de o denunciado se aproximar da vítima pelas costas empunhando um pedaço de ferro, em um contexto de três décadas de violência doméstica, é suficiente para configurar o crime de ameaça, independentemente da verbalização explícita de um mal futuro.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando a inépcia da inicial por ausência de descrição específica do mal injusto e grave, o que prejudicaria o exercício da ampla defesa.

Em sede de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Passo ao
VOTO
.

ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se a verificar se a denúncia oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal no tocante ao crime de ameaça, ou se, como entendeu o magistrado “
a quo”
, padece de inépcia por falta de descrição pormenorizada da conduta típica.

Compulsando os autos, verifico que a peça acusatória narra que o recorrido surpreendeu a vítima pelas costas empunhando um instrumento de ferro, vindo a atingi-la na mão. Todavia, em relação à capitulação do art. 147 do Código Penal, a denúncia limita-se a mencionar a existência de "agressões verbais e psicológicas reiteradas" e "termos humilhantes", sem, contudo, descrever qual teria sido o mal injusto e grave especificamente prometido pelo agente.

O crime de ameaça é delito formal que exige, para sua configuração, a comunicação clara de uma intenção de causar dano futuro à vítima. Embora se admita que a ameaça ocorra por gestos, a narrativa fática deve ser precisa o suficiente para que o réu possa se defender de um fato determinado.

No caso em tela, a conduta de empunhar o ferro e agredir a vítima já foi objeto de imputação específica sob a rubrica de vias de fato. Para que se admita a cumulação com o crime de ameaça, a inicial deveria ter apontado qual ameaça autônoma foi proferida ou demonstrada. A descrição genérica de "altercação verbal" ou "termos humilhantes" não supre a exigência típica do mal injusto e grave.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a denúncia que não descreve minimamente o conteúdo da ameaça é inepta, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
(...) 2.
Limitando-se a peça acusatória a genericamente imputar ao recorrente e ao codenunciado a conduta de ameaça à vítima
com o objetivo de favorecer interesse próprio em processo judicial,
sem descrever minimamente o conteúdo das alegadas ameaças, tampouco especificar o mal injusto prometido ou individualizar a atuação de cada um dos denunciados, configura-se a inépcia da denúncia. 3. A peça acusatória, na forma em que apresentada, impede que os denunciados tenham conhecimento suficiente dos fatos que lhes são imputados, impossibilitando o exercício pleno do direito de defesa e violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, razão pela qual deve ser determinado o trancamento da ação penal (...)." (STJ - RHC: 00000000000000225086 SC 2025/0392617-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/12/2025)

Ademais, é imperativo que a denúncia atenda aos ditames
do art. 41 do Código de Processo Penal
, sob pena de violação ao devido processo legal. A imputação vaga impede que o acusado compreenda os limites da acusação. Nesse mesmo sentido, colaciono precedente sobre a necessidade de descrição do elemento subjetivo e fático:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DA NARRATIVA. RECURSO PROVIDO.
(...) 2. Somente é apta a iniciar a ação penal a denúncia que, atenta aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, descreve os fatos criminosos imputados aos denunciados com todas as suas circunstâncias relevantes (...). 3.
Não se pode atribuir um crime a alguém apenas transcrevendo o verbo ou o substantivo do tipo, sem relatar a ação que traduz o elemento objetivo do tipo penal. No caso, em nenhum momento, a denúncia descreveu em que teria consistido a grave ameaça perpetrada contra as vítimas, de maneira que está configurada a inépcia da denúncia (...)."
(STJ - RHC: 83844 MG 2017/0098957-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado primevo. Ao não especificar o teor das palavras ou dos gestos que constituiriam a promessa de mal futuro (distinta da agressão imediata já denunciada), o Ministério Público ofereceu uma denúncia carente de suporte fático-descritivo quanto ao crime do art. 147 do CP.

Ressalte-se que a manutenção da rejeição quanto à ameaça não implica impunidade, uma vez que o processo prossegue regularmente quanto aos demais delitos (vias de fato e violência psicológica), os quais possuem suporte probatório e descritivo adequado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a denúncia em relação ao crime de ameaça (art. 147, §1º, do CP), por inépcia da inicial acusatória.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 29/06/2026